Tribunal: TJMT
Processo: 1050080-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES COELHO - CPF: 001.049.903-25 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 10.328.803/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos Declaratórios:

1050080-33.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21.10.2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

EDSON OLIVEIRA REZENDE

Embargado (s):

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. CONSUMIDOR QUE PERMANECEU EM MORA POR LONGO PERÍODO. BAIXA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A manutenção indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito por pouco mais de 05 dias não gera o dever de indenizar, mormente porque a instituição financeira comprovou que realizou diligencias no sentido de promover a baixa da negativação.

2.

Vale dizer, a inobservância pela empresa da baixa da negativação após o pagamento da dívida se mostra insignificante e inapta a configurar ato ilícito indenizável, restando evidente que o consumidor está pleiteando danos morais exigindo da ré uma postura que também não teve.

3.

Frise-se que as negativações objurgadas, datadas de 03/2019, foram efetivadas no exercício regular do direito, porquanto o consumidor realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa, a acordo para quitação dos débitos ocorreu somente em 2021, permanecendo todo o período em mora.

4.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência do pedido indenizatório é medida que de rigor se impõe.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

O Embargante, se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não apreciado o pedido de revogação da liminar deferida em primeiro grau, diante da reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto ao pedido de revogação da liminar deferida em primeiro grau, diante da reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sendo assim,
RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC,
a fim de

retificar a decisão, de modo que, onde consta:

“(...)Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Deverá ser lido:

“(...)
Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID

137835166, cessando integralmente todos os seus efeitos. (...)”

Mantenho no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022